Tribunal: TJMT
Processo: 0045150-10.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0045150-10.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DEBORAH DE CARVALHO CARIOCA SILVA - CPF: 957.851.911-72 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), VICTOR DA SILVA ARRUDA - CPF: 535.355.371-34 (APELADO), CONSORCIO VLT CUIABA - VARZEA GRANDE - CNPJ: 15.753.794/0001-31 (APELADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), SANDRO GILBERT MARTINS - CPF: 867.855.249-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), L. C. QUADRI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.769.039/0001-17 (APELADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), SARIOLLI CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA - CNPJ: 00.815.246/0001-11 (APELADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), L. C. QUADRI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.769.039/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -

ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA
- DANO MORAL - AUSÊNCIA DE PROVA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Há culpa concorrente dos condutores pelo acidente de trânsito se ambos cooperam para sua consumação, devendo cada qual arcar com o respectivo prejuízo.

É descabida a reparação por dano moral quando não demonstrada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspenso o pagamento ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

A apelante alega que o caminhão Volkswagen, branco, placa ASS 8163, adentrou na faixa de rolamento em que ela trafegava, colidiu com a traseira do seu veículo (Voyage, placa OAT 6240), que girou para a esquerda e foi empurrado na lateral por alguns metros até que o apelado percebesse o que estava acontecendo.

Aduz que esse fato é incontroverso uma vez que o motorista causador do dano confirmou que entrou na pista central da via, e também reconheceu que não tinha domínio completo do caminhão que conduzia, pois afirmou que o automóvel dela (apelante) estava fora do seu campo de visão frontal (ponto cego).

Diz estar evidenciado o ato ilícito que lhe gerou danos material e moral, que devem ser reparados.

Pugna pela reforma da sentença e integral procedência da lide.

Contrarrazões apresentadas (IDs nº. 28347460, 28347462 e 28347465).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante sustenta que no dia 12/05/2014 trafegava pela Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no sentido centro-bairro, e que a faixa de rolamento da esquerda estava interditada em razão das obras no canteiro central, realizadas pelo Consórcio VLT
.

Aduz que nas proximidades do Centro Empresarial Maruanã, encontrava-se na pista do meio quando um caminhão que prestava aqueles serviços passou abruptamente da direita para a central e colidiu com a parte traseira do seu automóvel, que girou para a esquerda e foi empurrado pela lateral por alguns metros até que o apelado percebesse o que estava acontecendo.

Este, por sua vez, aponta que foi ela quem trocou de faixa de forma imprudente (da direita para a central) e adentrou lateralmente à frente do caminhão, que atingiu a esquerda do Voyage.

Não foi confeccionado laudo pericial para que se determinasse tecnicamente o responsável pelo acidente.

Diante disso e das provas constantes nos autos, o juízo de origem julgou improcedente o feito visto que considerou a versão da apelante desprovida de verossimilhança.

E, de fato, o contexto probatório existente na lide não lhe é favorável.

Se os dois trafegavam em baixa velocidade, como consignaram, é pouco provável que a força imprimida pelo caminhão no veículo de passeio fosse capaz de, por si só, fazer com que este último rodasse aproximados 90º.

E mais, todos os orçamentos apresentados pela apelante só descrevem peças e reparos a serem feitos do lado esquerdo do seu carro; nenhum deles menciona para-choque traseiro ou porta-malas (fls. 06/08 do ID nº. 28341974 e fls. 01/02 do ID nº. 28341975).

As fotografias de fl. 09 do ID nº. 28341972 ratificam esse entendimento, já que mostram claramente que o impacto foi nas duas portas esquerdas do automóvel.

A tese defendida pelo apelado coincide com as marcas deixadas no Voyage, e se essa não é a expressão da verdade, cabia à apelante trazer provas nesse sentido (art. 373, inciso I, do CPC). Contudo, nenhuma testemunha que presenciou o fato foi arrolada, tampouco foi requerida perícia técnica.

Na falta de elementos que corroborem a assertiva da apelante, mostra-se inviável concluir pela culpa exclusiva do apelado. Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a culpa concorrente, devendo cada um arcar com seu prejuízo material, já que a condução descuidada de ambos foi o motivo determinante do acidente.

Já a responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

E a apelante não provou ter sofrido nenhum dano moral (art. 373, inciso I, do CPC), mas sim mero aborrecimento que não autoriza a reparação.

Ela se restringiu a arguir que em razão do episódio ficou mais de um ano sem dirigir devido ao abalo psicológico. No entanto, essa afirmação destituída de suporte probatório não autoriza a reforma do
decisum
.

Pensamento diferente disso implicaria na banalização do instituto, criando-se inadequado precedente para a utilização desse tipo de demanda para situações e problemas rotineiros que, apesar de gerarem incômodos, não excedem os limites do tolerável no cotidiano da vida contemporânea.

A propósito:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFINIÇÃO SOBRE A PARTE RESPONSÁVEL PELA COLISÃO. DESCUIDO DE AMBOS OS MOTORISTAS
. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A recorrente afirma que teve o seu carro abalroado na parte traseira pelo veículo do recorrido, no momento em que, realizando a troca de faixa mediante a utilização do pisca alerta, parou seu carro em uma parada de ônibus para que um passageiro pudesse descer. Já o recorrido alega que a autora parou abruptamente seu carro em via que não possui acostamento e sem realizar a devida sinalização
. 2.
As provas juntadas aos autos não permitiram identificar qual das partes fora efetivamente responsável pelo acidente, não tendo a perícia realizada no local alcançado resultado conclusivo
. 3.
Em verdade, tanto a autora quanto o réu tiveram participação na consumação do evento: a primeira por ter realizado a parada do seu veículo em via sem acostamento e sem realizar a devida sinalização; o segundo, ao não se atentar ao automóvel parado à sua frente, em relação ao qual poderia ter desviado caso estivesse guardando a devida distância segura
. 4.
Sendo assim, cada parte deve suportar os prejuízos em seu patrimônio decorrentes das direções descuidadas, sem que seja imputado a uma delas o dever de reparar a outra pelos danos causados, em especial por não ser possível aferir o grau de culpa de cada uma na consumação do acidente
. (...)
(Acórdão nº. 1163345, Recurso Inominado nº. 07261191020188070016, 2ª Turma Recursal, TJ/DF, Rel. João Luís Fischer Dias, julgado em 3/4/2019, DJe de 15/4/2019,
sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - OMISSÃO DE CAUTELA - DEVER DE CUIDADO - CULPA CONCORRENTE- OCORRÊNCIA
.
Caracteriza-se a culpa concorrente quando o acidente de trânsito é fruto da soma das condutas omissivas das partes envolvidas, uma por inobservância de cautela, outra por violar o dever de cuidado
.
(AP nº. 1.0000.19.090338-5/001, 15ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Desa. Valéria Rodrigues Queiroz, julgado em 24/10/0019, publicado em 25/10/2019, sem destaques no original).

RECURSO INOMINADO. (...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Recurso Cível nº
71008978850
, 3ª Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Luís Francisco Franco, Julgado em 31/10/2019, publicado em 04/11/2019,
sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, com a ressalva, porém, de que a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020